Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-02.2017.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por discordância em relação ao seu resultado, o que não é admissível – Inviável, em sede de embargos, reanalisar as matérias já discutidas – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por discordância em relação ao seu resultado, o que não é admissível – Inviável, em sede de embargos, reanalisar as matérias já discutidas – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001064-02.2017.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
RENATO DOS SANTOS ALMEIDA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
2
VOTO no 2249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000
EMBARGANTE: Renato dos Santos Almeida
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Pretensão, na verdade, de
reforma do julgado, com efeito infringente, por discordância em
relação ao seu resultado, o que não é admissível Inviável, em
sede de embargos, reanalisar as matérias já discutidas
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica dos
dispositivos legais aplicáveis Embargos Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Renato dos Santos Almeida, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal,
em face do Acórdão de fls. 421/440, proferido nos autos da ação penal que
lhe moveu o Ministério Público do Estado de São Paulo.
Alega o embargante que verificou constar omissão
do julgado e interpõe os presentes embargos com a finalidade, para sanar que
condenou o embargante, pelo porte ilegal das munições, aplicando o mesmo
artigo 14 da Lei 10.826/03,quando o correto, seria o artigo 12 da lei
10.826/03, que em momento algum, foi tipificado, ou requerido na denúncia,
e ao final, condenou o embargante Renato, a reprimenda de 03 anos 02 meses
de reclusão, e 21 dias-multa, no regime inicial semiaberto. Aduz que a arma
periciada apresentou-se inoperante para disparos restando a condenação pela
posse das munições, deixando claro que houve erro material na aplicação da
pena, havendo omissão e contrariedade, pois o Ministério Público insistiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
3
tipificação do artigo 14 da Lei 10.826/03, quando o correto, se houvesse
denuncia nesse ponto( não houve denuncia acerca a posse das munições),
seria o crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, devendo o Aresto ser
reformado. Requer prequestionar a matéria nela ventilada. Aduz que o
julgado estabeleceu regime prisional semiaberto, em desobediência ao que
estabelece o Código Penal Brasileiro, especialmente no que tange às regras de
fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. Alega ainda que
foi utilizado uma condenação na primeira fase da dosimetria, por isso,
majorar a pena base e, ao mesmo tempo, fazer uso desta mesma circunstância
para considerar o reú reincidente e, depois aumentar novamente, alegando
que, seria o embargante um integrante importante, assim, majorar a pena na
segunda fase da dosimetria é um verdadeiro e real bis in idem. Afirma que
depoimentos jurisdicionalizados não traduz a certeza real que deve ter o
julgador carreado para os autos para poder julgar com certeza se a prova
demonstra dúvida quanto aos fatos a eles atribuídos, embora plausíveis, a
absolvição é imperativa, pois a condenação exige certeza absoluta. Por fim,
há que se reforçar que não existem motivos concretos para que não se
conceda ao defendido a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Pleiteia que os embargos sejam recebidos e providos
para o fim de prequestionamento da matéria, ante o rigor excessivo com que
são analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados aos
Tribunais Superiores (fls.01/20).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
4
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 421/440, em relação aos
pontos mencionados nos embargos de declaração, foi explícito e extenso na
fundamentação, com exposição clara das conclusões alcançadas, expressa e
inequivocamente, sem incorrer em nenhuma suposta omissão:
“(...)O delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é de perigo
abstrato, ou seja, a probabilidade de ocorrer qualquer dano pelo mau uso da
munição, como no caso dos autos, é presumida. E o potencial lesivo da infração é
evidente, pois, a qualquer momento, os cartuchos poderiam ser efetivamente usados
para municiar armamento. Quer se tratasse de arma pertencente ao próprio acusado
quer de arma a ele emprestada em algum momento, quer de arma de terceiro ao
qual ele, réu, fornecesse a munição. A conduta praticada pelo réu, de guardar
ilicitamente os cartuchos apreendidos por ocasião do flagrante, basta, à luz da lei,
para configurar crime, não sendo relevante a circunstância de não ter sido
encontrada arma de fogo de calibre correspondente em seu poder por ocasião da
apreensão.
Neste rumo, cumpre trazer à colação os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
EXCEPCIONAL
QUE
VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. 2. PORTE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 3.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO
DE
PENA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. 5. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento
jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do
remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e
no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o
Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões no sentido de não
mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso
ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser
analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a
existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
5
concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla
defesa e ao devido processo legal. 2. A orientação firmada nesta Corte
Superior é no sentido de que o porte de munição, ainda que sem arma, é
conduta típica. Portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo
alinhase ao entendimento sedimentado na Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça. 3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento do HC n.o 97.256/RS, admitiu a possibilidade de
substituição, como também de regime de cumprimento de pena mais
brando que o fechado, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade
na aplicação do princípio da individualização da pena, medida que seria
compatível com a benesse concedida. Todavia, no caso em apreço,
consoante preceituam os arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e 42 da
Lei de Tóxicos, ainda que a pena tenha sido arbitrada no total de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a fixação do regime
prisional mais brando não se mostra adequada, haja vista a natureza e a
quantidade de droga apreendida - 10,48g (dez gramas e 48 centigramas)
de cocaína acondicionados em 23 porções e 17,40g (dezessete gramas e
quarenta centigramas) de maconha - em poder do paciente. Precedentes
do STJ. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, não tem cabimento, uma vez que não preenchido o requisito
objetivo. 5. Ordem não conhecida. (HC 254.875/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/12/2012). Grifei.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.
IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. ART. 14 DO ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A apreciação do presente recurso
especial não demanda reexame de provas. Cuida-se, na verdade, de
nova valoração de fatos incontroversos narrados nos autos, não sendo
caso de incidência do enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 2. Este
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de
que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada e o de munição,
mesmo que desacompanhada da respectiva arma de fogo, configuram
hipóteses de perigo abstrato, bastando apenas a prática do ato de levar
consigo, para a consumação do delito. Precedentes. 3. Decisão que se
mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1379803/BA, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, j. 13/08/2013).
Assim, a condenação do acusado também pelo porte de munição
comporta acolhimento, já que a atitude do réu se coaduna,
perfeitamente, com a figura delitiva prevista no art. 14 ambos da Lei no
10.826/03, sendo que no laudo pericial ficou constatada a eficácia da
munição.”
Como se vê, tudo foi devida e claramente analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
6
Quanto ao alegado pela defesa de que a capitulação
do delito está incorreta, não assiste razão pois o delito tipificado no artigo 12
da Lei 10.826/03 refere-se a armamento encontrado no interior de residência
ou local de trabalho, o que não ocorreu in casu, pois a arma e munições foram
encontrados dentro do veículo conduzido pelo acusado, em plena via pública.
Também a alegação de que o acordão reconheceu a
agravante de reincidência, não assiste razão a defesa, pois na segunda fase,
em relação ao crime de posse de munições, não houve o reconhecimento de
tal, sendo reconhecido somente a atenuante de confissão, o que reduziu a
pena ao mínimo legal.
No tocante ao regime prisional, na sentença,
acertadamente, fixou-se o regime semiaberto diante da existência de maus
antecedentes. Com efeito, para a fixação do regime de cumprimento de pena,
deve o Juízo, verificando a quantidade da pena, o disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal, e sopesando os critérios previstos no artigo 59, do referido
Diploma Legal, estabelecer o regime penitenciário. Neste prisma, pelo
montante da pena e diante das condições desfavoráveis, o regime foi aplicado
corretamente pela Magistrada de origem.
Agora interpõe o embargante os presentes embargos
de declaração, afirmando que o faz também para que a matéria fique
prequestionada.
De qualquer modo, vale observar que todas as
questões levantadas pela defesa, foram analisadas e sopesadas quando do
julgamento da apelação.
Desta forma, não se observam quaisquer vícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
7
decisão impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos relativos à
controvérsia, verificando-se que a parte embargante visa tão somente a
modificação do acórdão, apresentando este recurso caráter eminentemente
infringentes, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Col. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA
FINS DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO POPULAR. PEDIDO
GENÉRICO.
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ressabido que os embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição
ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC,
bem como para sanar a ocorrência de erro material.
2. Sob esse enfoque, os presentes embargos declaratórios
não merecem acolhimento, porquanto não evidenciada a
ocorrência de nenhum dos vícios previstos no dispositivo
em tela, máxime porque o decisum embargado assentou, de
forma clara e fundamentada, que o pedido de informações
às entidades e aos órgãos públicos para a defesa de direitos
deve ser acompanhado de alguns esclarecimentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
8
respeito de sua finalidade, não bastando para tanto a
simples alegação de que tais informações serão utilizadas
para a instrução de ação popular, ou que há suspeita de
exorbitância em eventuais valores cotados em procedimento
licitatório, como no caso. Precedentes: RMS 20.412/PR,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
25/03/2008; RMS 18.564/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.
3. A insurgência do embargante não diz respeito a eventual
vício de integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, motivação essa que
não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no
Recurso em Mandado de Segurança no 33.558 RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
02/06/2011) grifei.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
9
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão, tem o
nítido propósito de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados
para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no
AREsp 792.511/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. em 18/05/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
VIA
INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de Declaração
eram cabíveis nas hipóteses legais de omissão, contradição
ou obscuridade (art. 535), tendo a jurisprudência entendido
possível serem oferecidos também para que fosse apontada
a existência de erro material. No CPC/2015, estes
continuam a ser os casos de interposição do recurso (art.
1.022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
10
2. O recurso de Embargos de Declaração não é via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda
que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia
infringente
se
ausentes
omissão,
obscuridade
ou
contradição (art. 535 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira,
Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 6/11/2013; EDcl no AgRg nos EAg
1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial,
DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel.
Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012 e
EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011.
3. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter
infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de
alegado erro de julgamento, sem a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no REsp
1641373/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. em 09/05/2017).
Consigna-se, por fim, que o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001064-02.2017.8.26.0535/50000 -Voto no 2249
11
mesmo Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa
ao proferir decisão no processo, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte,
exatamente como se deu na hipótese em análise (...)”
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. em 25/04/2017).
“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins
de
prequestionamento,
desde
que
demonstre
os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
decidir (...)” (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em
13/12/2016).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Diante do exposto, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA